Tribunal: TJMT
Processo: 1010129-66.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010129-66.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARCIO LARA CAMARAO - CPF: 622.442.641-49 (RECORRENTE), JULIANO JOSE OJEDA NUNES - CPF: 025.577.051-01 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (RECORRIDO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA RECLAMADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EFETIVO PREJUÍZO – VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUIDICADO.

1. A nulidade dos atos processuais por ausência de citação é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

2. Anulação da sentença com a declaração de nulidade dos atos processuais e determinação para retorno dos autos à origem para citação e instrução processual.

3. Sentença anulada.

4. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que reconheceu a revelia da Instituição Financeira Reclamada e julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade do débito questionado, sob fundamento de que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes. Em relação aos danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido, porque constatou a preexistência de anotações restritivas de crédito, incidindo o entendimento da Súmula 385 do STJ.

Inconformado, o recorrente sustenta que a negativação anterior já foi discutida e entendida como indevida nos autos de n° 1010124-44.2020.8.11.0001, sendo devido o recebimento de indenização por danos morais. Ao final, requer a condenação da reclamada ao pagamento de indenização em valor equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos.

Contrarrazões não foram apresentadas, em razão da ausência de intimação válida da reclamada.

A decisão que deferiu a gratuidade de justiça ao recorrente e determinou a intimação da reclamada foi publicada no DJE n. 10910/2021, no entanto, na referida publicação não consta o nome advogado da reclamada.

Aliado a isso, não foi expedida intimação pelo sistema para a Reclamada.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que foi decretada à revelia da Instituição Financeira reclamada, ao fundamento que, mesmo intimada/citada, a recorrida não compareceu ao ato de conciliação e, ainda, deixou de apresentar contestação.

Sobreveio a sentença que julgou procedente os pedidos vertidos na inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a Reclamada revel ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), fundada na ausência de provas que possam desconstituir, modificar ou extinguir o direito do Reclamante, nos seguintes termos:

“Verifico que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças objeto da presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois,
A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO
”
. (sic – id . 74583973)

No caso dos autos, saliente-se que, malgrado o Juízo
a quo
mencione ter ocorrido tal intimação/citação da Recorrida, não há registro no PJe de expedição de carta de citação, certidão de citação ou, mesmo, que o ato de citação foi praticado. Do mesmo modo, não há registro de que o advogado da Recorrida foi intimado para participar da audiência de conciliação. Consta, somente uma intimação via DJe, sem advogado, de uma audiência de conciliação que posteriormente foi redesignada ou seja, não ocorreu.

Aliado a isso, verifica-se que mesmo após a manifestação do reclamante com pedido de citação da reclamada, com a expedição de A.R. com a designação de audiência por videoconferência, não foi expedida nenhuma carta de citação ou ato de citação pelo sistema PJE.

Portanto, não há nos autos qualquer citação válida, culminando em nulidade dos atos processuais.

É cediço que a citação é pressuposto de validade da relação jurídica processual, tendo em vista que, sem ela, a relação não se perfectibiliza, não se assegurando o contraditório e a ampla defesa resguardados no artigo 5.º da CRFB/88.

No caso dos autos, resta evidente que a ausência de citação causou prejuízo à parte Reclamada, pois não lhe foi oportunizado o direito do devido processo legal, assegurando o contraditório e a ampla defesa, pois a sentença consignou que a procedência do pedido decorreu exclusivamente da falta de provas para afastar as alegações do autor.

É certo que, diante de situação indissociável, todos aqueles diretamente envolvidos devem ser citados para integrar a lide, sob pena de a decisão de mérito não produzir efeitos sobre o réu faltante e, como a situação é incindível, não produzir efeitos sobre nenhum deles. Nessa linha de pensamento, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (2018) sustentam que a citação valida é pressuposto de validade processual, veja-se:

“Uma vez realizada, o sistema exige que a citação tenha sido feita validamente. Assim, a citação válida é pressuposto de validade da relação processual. Em suma: a realização da citação é pressuposto de existência e a citação válida é pressuposto de regularidade da relação processual. Em suma, pressuposto de validade da relação processual: citação válida. (....)

Ausência de citação.
Sentença anulada. Considera-se inexistente a sentença superveniente a outra já existente. A citação é indispensável para a validade do processo (CPC/1973 214) [CPC 239].Anulação da sentença (TRF-4.ª, 1.ª T., Ap 409665-RS, rel. Rubens Raimundo Hadad Vianna, v.u., j.25.6.1992, DJU 5.8.1992, p. 22725)
” (Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico] – Ed. Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. - 3. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018, fls. 719 e 720)

No mesmo sentido, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis:

RAC – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – SENTENÇA ACOIMADA DE INEXISTENTE – QUERELA NULITATIS INSANABILIS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NOS AUTOS DA AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULÓRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA ARGUIDA COMO MATÉRIA COMPLEMENTAR À PRINCIPAL (FALTA DE CITAÇÃO) – SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1 - É de solar clareza que o caso narrado na petição inicial, embora com redação confusa e prolixa, versa sobre sentença inexistente por querela nulitatis, cujo direito discutido pode ser tratado por meio de Ação Anulatória, sendo prescindível o manejo da Ação Rescisória.

2 - Ao examinar as fases processuais, por vezes, o julgador se depara com atos viciados e que contaminam todo o processo. O ato de citar o réu de maneira inadequada, por exemplo, não é capaz de dar-lhe o conhecimento da causa, obstando o seu direito de exercer o contraditório, e a sentença não poderá surtir

efeitos, visto que a citação, primeiro ato processual com participação do réu, estará inquinada por defeito insanável
.

3 – Na espécie, a causa de pedir não é apenas a incompetência absoluta do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, mas principalmente a falta de citação de Olívio Vitório Grando, hoje espólio Apelante, demandado na Ação de Adjudicação Compulsória nº 1074/2008 – Código 65405, e não foi pessoalmente citado, isso sem falar na falta de citação dos litisconsortes passivos necessários, que são os herdeiros de Antonia Grando, a qual já era falecida no momento da distribuição da ação e cujo fato foi reportado pelo Apelado naquela época. Ação Anulatória adequada para analisar a pretensão.

(TJ-MT 00040848720138110040 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 08/09/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2021)

Assim, diante da ausência de citação válida da Reclamada OMNI FINANCEIRA S/A para formalizar a triangularização processual, imperiosa a declaração de nulidade de todos os atos processuais, por ser matéria de ordem pública e nesta condição passível de ser conhecida, inclusive, de ofício e em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Ante o exposto,
reconheço a nulidade do processo, diante da
inexistência de citação da Reclamada OMNI FINANCEIRA S/A e anulo todos os atos processuais a partir da intimação para audiência de conciliação, devendo-se oportunizar a devida citação da reclamada e intimação para audiência de conciliação.

Diante do reconhecimento da nulidade em tela, entendo prejudicado o recurso interposto pela parte reclamante MARCIO LARA CAMARAO.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022